Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709624-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLIMÕES RECORRIDOS: THASSIA THAIS BISPO DE SOUZA, JOÃO CARLOS BISPO DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DIRETA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DECORRENTE DE DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora direta de unidade imobiliária vinculada a dívida condominial, permitindo apenas a constrição dos direitos aquisitivos, ao fundamento de que o imóvel, por estar gravado com alienação fiduciária, não integra plenamente o patrimônio do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora direta de imóvel alienado fiduciariamente em garantia à instituição financeira, em execução de dívida condominial movida contra o devedor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual civil determina que a execução deve recair sobre bens que integrem o patrimônio jurídico do devedor (CPC, art. 789), o que não ocorre com o imóvel alienado fiduciariamente, cuja propriedade permanece com o credor fiduciário até a quitação da dívida. 4. O regime jurídico da alienação fiduciária (Lei no 9.514/97) atribui ao devedor apenas a posse direta e expectativa de domínio, não sendo possível constrição judicial que afete o direito real de garantia do credor fiduciário. 5. A natureza propter rem da dívida condominial não autoriza, por si só, a mitigação da estrutura legal da alienação fiduciária, sob pena de violação à segurança jurídica e à prioridade legalmente conferida ao crédito do fiduciário. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses em que o imóvel está alienado fiduciariamente, a constrição deve recair exclusivamente sobre os direitos aquisitivos do devedor, resguardando-se o direito real do credor fiduciário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, 789 do Código de Processo Civil e 1.345 do Código Civil, defendendo a possibilidade de penhora da própria unidade geradora das despesas condominiais, mesmo que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista o caráter social das taxas de condomínio. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, 789 do CPC e 1.345 do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto por condomínio contra decisão que negou a penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária para pagamento de taxas condominiais, permitindo apenas a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o bem. 2. Nos termos do entendimento consolidado pela Terceira Turma desta Corte, não se admite a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, permitindo-se apenas a constrição dos direitos do devedor sobre o contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao apelo nobre. (AREsp n. 2.716.925/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).(g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Súmula 83 tanto nos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.964.941/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025